Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704447-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: PET - Petição Requerente: Adenaide Pereira Vilela Requeridos: Alyne Jesus de Almeida Denis dos Santos Carvalho D e s p a c h o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por Adenaide Pereira Vilela contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Planaltina-DF, nos autos do processo de no 0706970-61.2018.8.07.0005, que julgou o pedido formulado por Alyne Jesus de Almeida procedente. O requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação foi deferido pela decisão liminar referida no Id. 14822117. As partes adversas ofereceram “contrarrazões” ao mencionado requerimento para requerer a reconsideração da referida decisão, além de apontarem a coexistência de 2 (duas) petições cíveis com o mesmo objeto, tendo sido a outra distribuída à Eminente Desembargadora Maria de Lourdes (Id. 15541745). Em seguida, retornaram os autos conclusos. Diante do cenário descrito, verifica-se ter ocorrido o esgotamento da tutela jurisdicional por meio da presente petição cível no momento em que houve a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Essa manifestação incidental consiste apenas no instrumento necessário para veicular o requerimento de concessão de efeito suspensivo, até que o recurso de apelação seja remetido ao Tribunal. Convém ressaltar que o exame do requerimento é efetuado apenas por meio de decisão monocrática proferida pelo Relator, nos moldes dos artigos 932, inc. III e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Portanto, uma vez concedido o efeito suspensivo pretendido, a tutela jurisdicional almejada esvazia-se por completo e não remanesce a necessidade de julgamento pelo Egrégio Órgão Fracionário. Por essa razão, não é logicamente concebível pelo sistema processual vigente a possibilidade de oferecimento de resposta pela parte adversa. Aliás, as contrarrazões consubstanciam modalidade de resposta admitida apenas diante da interposição de recurso (art. 994 do CPC). No caso de manifestação incidental, como a presente, que não tem natureza de recurso e já foi examinada, não pode ser admitido o oferecimento de contrarrazões. Além disso, a distribuição de duas petições cíveis com o mesmo objeto não resultou em prejuízo para as partes, pois em ambos os casos houve o mesmo resultado, qual seja, a concessão do efeito suspensivo pretendido pela requerente. Feitas essas considerações, devolvo os autos para a zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que lá permaneçam até a preclusão da decisão liminar (Id. 14897155) ou a remessa da apelação para a segunda instância, o que ocorrer primeiro, com a devida certificação. Em seguida, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator